Tribunal: TJES
Processo: 5001536-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001536-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001536-64.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVADO: SERGIO NASSIF NAJEM FILHO - SP210834, OSWALDO CHADE - SP10351

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
em face da r. decisão (evento 596951) proferida pelo douto magistrado da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos do “pedido de recuperação judicial” formulado pela própria pessoa jurídica agravante, indeferiu os pedidos de
1)
declaração de excesso de garantia na execução n. 1109148-90.2018.8.26.0100, em trâmite na 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, com a liberação das unidades imobiliárias excedidas;
2)
declaração de essencialidade destas unidades para o desenvolvimento das atividades da empresa em recuperação;
3)
baixa das restrições e expedição de alvarás autorizativos para transferência das unidades imobiliárias nn. 320, 449, 232, 227, 233, 301 e 420 (excedidas) para os respectivos compradores.

Nas razões recursais (evento 596892), a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de recuperação judicial;
(II)
“na execução nº 1109148-90.2018.8.26.0100, o FUNDO PATRIA pleiteia a condenação da Recuperanda a pagar aproximadamente R$ 20 milhões, motivo pelo qual o mesmo figura como credor no QGC na classe II, com garantia real de TODAS AS UNIDADES IMOBILIARIAS da Agravante” (fl. 28);
(III)
“em que pese a execução supracitada e o indicado no QGC, a Agravante contratou expert para avaliar o débito junto ao credor FUNDO PATRIA, o que aponta no laudo anexado à fls. 1642/1863 que a dívida toca o quantum de R$ 13.853.264,11 (treze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e onze centavos)” (fl. 28);
(IV)
“conforme laudo de avaliação imobiliária de um expert professor renomado, fls. 1642/1863, a Agravante possui mais de R$ 34 milhões de reais a valor de venda no cenário da atual crise multisetorial brasileira. Logo, conclui-se que, com o excesso absoluto de garantias, o FUNDO PATRIA logicamente quer liquidar a Agravante para receber mais de R$ 34 milhões de reais em imóveis, visando satisfazer-se em quase 3 (três) vezes seu real crédito” (fl. 28);
(V)
“não seria razoável que a agravante sofresse com o excesso de penhora de seus bens, mesmo porque, o princípio ora mencionado tem o condão de assegurar a aplicação das normas jurídicas, cabendo ao magistrado quando da aplicação da legislação, analisar o caso sob a ótica social e não unicamente sobre a interpretação literal da lei, inclusive, não devem os princípios que regem a execução se sobreporem ao princípio da preservação da empresa insculpido no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005” (fls. 30/1);
(VI)
“sendo os imóveis (unidades imobiliárias), mercadorias da Agravante – que compõem o seu estoque, imprescindíveis à sua atividade comercial, não podem permanecer restringidas as unidades (excedidas) dadas em garantia, sequer correr o risco de ter restrições em seus registros, pois fracassará a sua Recuperação Judicial, eis que inviabilizará a transferência da propriedade dos mesmos e o percebimento das parcelas restantes, frustrando a obtenção de receita” (fl. 36);
(VII)
“não pode Juízo diverso apreciar e julgar sobre o excesso de garantia, pois é o Juízo da Recuperação Judicial quem tem amplo conhecimento sobre a situação da empresa” (fl. 56).

Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão recorrida para que seja declarado o excesso de garantia na execução de n. 1109148-90.2018.8.26.0100, com a liberação das unidades imobiliárias excedida, bem como a declaração de essencialidade delas. Ainda, pleiteia a liberação destas unidades com a baixa das penhoras e o levantamento das averbações nos seus respectivos registros. Por consequência, seja expedido alvará autorizativo para transferência das unidades imobiliárias números 320, 449, 227, 233, 301, 239 e 420 (excedidas) para os seus compradores.

Deixei de atribuir efeito ativo ao recurso (id 608048).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 660254).

O Ministério Público Estadual apresentou o competente parecer pugnando pelo desprovimento do agravo (id 717188).

O Juízo
a quo
deixou de prestar as informações.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. relator.
Acompanho integralmente o voto do E. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
em face da r. decisão (evento 596951) proferida pelo douto magistrado da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos do “pedido de recuperação judicial” formulado pela própria pessoa jurídica agravante, indeferiu os pedidos de
1)
declaração de excesso de garantia na execução n. 1109148-90.2018.8.26.0100, em trâmite na 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, com a liberação das unidades imobiliárias excedidas;
2)
declaração de essencialidade destas unidades para o desenvolvimento das atividades da empresa em recuperação;
3)
baixa das restrições e expedição de alvarás autorizativos para transferência das unidades imobiliárias nn. 320, 449, 232, 227, 233, 301 e 420 (excedidas) para os respectivos compradores.

Nas razões recursais (evento 596892), a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de recuperação judicial;
(II)
“na execução nº 1109148-90.2018.8.26.0100, o FUNDO PATRIA pleiteia a condenação da Recuperanda a pagar aproximadamente R$ 20 milhões, motivo pelo qual o mesmo figura como credor no QGC na classe II, com garantia real de TODAS AS UNIDADES IMOBILIARIAS da Agravante” (fl. 28);
(III)
“em que pese a execução supracitada e o indicado no QGC, a Agravante contratou expert para avaliar o débito junto ao credor FUNDO PATRIA, o que aponta no laudo anexado à fls. 1642/1863 que a dívida toca o quantum de R$ 13.853.264,11 (treze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e onze centavos)” (fl. 28);
(IV)
“conforme laudo de avaliação imobiliária de um expert professor renomado, fls. 1642/1863, a Agravante possui mais de R$ 34 milhões de reais a valor de venda no cenário da atual crise multisetorial brasileira. Logo, conclui-se que, com o excesso absoluto de garantias, o FUNDO PATRIA logicamente quer liquidar a Agravante para receber mais de R$ 34 milhões de reais em imóveis, visando satisfazer-se em quase 3 (três) vezes seu real crédito” (fl. 28);
(V)
“não seria razoável que a agravante sofresse com o excesso de penhora de seus bens, mesmo porque, o princípio ora mencionado tem o condão de assegurar a aplicação das normas jurídicas, cabendo ao magistrado quando da aplicação da legislação, analisar o caso sob a ótica social e não unicamente sobre a interpretação literal da lei, inclusive, não devem os princípios que regem a execução se sobreporem ao princípio da preservação da empresa insculpido no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005” (fls. 30/1);
(VI)
“sendo os imóveis (unidades imobiliárias), mercadorias da Agravante – que compõem o seu estoque, imprescindíveis à sua atividade comercial, não podem permanecer restringidas as unidades (excedidas) dadas em garantia, sequer correr o risco de ter restrições em seus registros, pois fracassará a sua Recuperação Judicial, eis que inviabilizará a transferência da propriedade dos mesmos e o percebimento das parcelas restantes, frustrando a obtenção de receita” (fl. 36);
(VII)
“não pode Juízo diverso apreciar e julgar sobre o excesso de garantia, pois é o Juízo da Recuperação Judicial quem tem amplo conhecimento sobre a situação da empresa” (fl. 56).

Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão recorrida para que seja declarado o excesso de garantia na execução de n. 1109148-90.2018.8.26.0100, com a liberação das unidades imobiliárias excedida, bem como a declaração de essencialidade delas. Ainda, pleiteia a liberação destas unidades com a baixa das penhoras e o levantamento das averbações nos seus respectivos registros. Por consequência, seja expedido alvará autorizativo para transferência das unidades imobiliárias números 320, 449, 227, 233, 301, 239 e 420 (excedidas) para os seus compradores.

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito ativo, entendo como cabível o recurso de agravo de instrumento para questionar decisões interlocutórias proferidas em sede de recuperação judicial, aplicável por analogia o art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Neste mesmo sentido é a mais recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E RENOVAÇÃO BENEFÍCIO PRODEIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de Lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras Leis, às quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1.046, § 2º). 2. A Lei de Recuperação e Falência previu sistema recursal próprio, prevendo, para diversas situações específicas, o recurso adequado a desafiar o correspondente ato judicial. Estabeleceu, ainda, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá aplicação supletiva da Lei adjetiva geral. 3. Com relação aos recursos, por sua característica estritamente processual, assim como pela ausência de vedação específica na Lei nº 11.101/2005, deve incidir o novo diploma processual, seja para suprimento, seja para complementação e disciplinamento de lacunas e omissões, desde que, por óbvio, não conflite com a Lei Especial. Deveras, verifica-se que a Lei Especial não se ocupou de situações que, por sua natureza e relevância, devam ser passíveis de contradita por meio de recurso. 4. O rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 não afasta a incidência das hipóteses previstas na LREF, pois o próprio inciso XIII estabelece o cabimento do agravo de instrumento nos "outros casos expressamente referidos em Lei". Havendo disposição expressa da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, essa prevalecerá sobre o
numerus clausus
do dispositivo do CPC, de modo que a aplicação desse Código será apenas para suprimento de lacunas e omissões. Por outro lado, se o provimento judicial, no âmbito falimentar/recuperacional, enquadrar-se em uma das hipóteses do rol do diploma processual, será também possível o manejo do agravo de instrumento. 5. Nas decisões interlocutórias sem previsão específica de recurso, incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, haverá tipificação com a
ratio
do dispositivo - falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais. 6. Assim como se dá nos procedimentos previstos no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, as decisões de maior relevância na recuperação judicial e na falência são tomadas antes da sentença propriamente dita, que, via de regra, se limita a reconhecer fatos e atos processuais firmados anteriormente. Consequentemente, aguardar a análise pelo Tribunal, apenas em sede de apelação, equivaleria à irrecorribilidade prática da interlocutória, devendo incidir a interpretação extensiva do dispositivo em comento. 7. Além disso, a natureza também processual (de execução coletiva e negocial) da LREF justifica a interpretação do parágrafo único do art. 1.015 no CPC (ou dos incisos do caput do art. 1.015) no sentido de estender a interposição do recurso de agravo de instrumento às decisões que envolvam matérias dos regimes falimentar e recuperatório. 8. Na hipótese, o magistrado de piso indeferiu os pleitos das recuperandas quanto à renovação do benefício fiscal (PRODEIC) e determinou que elas efetuassem o imediato depósito de 40% dos honorários do administrador judicial, sob pena de convolação da recuperação em falência. Portanto, tal decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, na forma do artigo 203, §2º, do CPC. 9. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.722.866; Proc. 2018/0027251-0; MT; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 25/09/2018; DJE 19/10/2018; Pág. 1118).

Consoante já relatoriado nos recursos pretéritos,
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
requereu em primeiro grau de jurisdição a recuperação judicial, oportunidade em que expôs as causas concretas da sua situação patrimonial e as razões da crise econômico-financeira (Lei n. 11.101/2005, art. 51, inciso I). Justificou, ainda, a presença de todos os requisitos autorizadores do processamento e da concessão da aludida recuperação.

Diante disso, o Juízo
a quo
deferiu o processamento da recuperação judicial da sociedade agravante

e, na mesma decisão, consignou:

c) na forma do artigo 6º da LRF, determino a suspensão, pelo prazo de 180 dias, do curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra a requerente, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos § 1º, 2º e 7º do mesmo artigo 6º, bem como as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 49 da mesma lei, providenciando as requerentes as comunicações aos juízos competentes;

c.1) proíbo, durante o prazo de suspensão acima, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital, móveis ou imóveis essenciais a sua atividade empresarial, sejam eles de proprietário fiduciário ou proveniente de contrato de Leasing;

Após o deferimento do processamento da recuperação judicial, a agravante peticionou às fls. 1.642/50 do processo originário pleiteando “
seja declarado o excesso de garantia na execução de n° 1109148-90.2018.8.26.0100 (em trâmite na 15ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP), com a liberação das unidades imobiliárias excedidas, bem como declarada a essencialidade das mesmas para o desenvolvimento das atividades da empresa em recuperação
”.

Ao apreciar o pedido, o douto magistrado de primeiro grau o indeferiu sob o fundamento de que é incompetente para desconstituir penhora realizada por Juízo diverso (15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP).

Todavia, em estrita observância ao decidido liminarmente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n. 170.152/ES, atribui parcial efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0003491-46.2020.8.08.0024 para (fls. 10/1 do evento 597178):

(...) reconhecer a competência do Juízo de primeiro grau para analisar o pleito de excesso de garantia na execução em trâmite na Justiça de São Paulo, assim como a liberação das unidades excedidas, bem como a essencialidade destas para o desenvolvimento das atividades da empresa/recorrente

Ao dar cumprimento, o douto magistrado de primeiro assim se pronunciou (fl. 04 do evento 596951):

Embora já tenha este Juízo destacado não ter como avaliar excesso de garantia prestada em contrato, não posso ignorar que, em meio ao Agravo nº 0003491-46.2020.8.08.0024, me fora determinado que assim procedesse, por se reconhecer, então, a competência do Juízo recuperacional para dizer sobre a situação.

E, se tenho que assim fazê-lo, hei de deixar também registrado que o farei reconhecendo a validade da garantia prestada a tempo e modo, e de livre e espontânea vontade, pelas partes envolvidas.

A lei que norteia este procedimento direciona a forma como se deve analisar todo e qualquer contrato a que não se opuseram os interessados por via própria, determinando, pois, que sejam os pactos respeitados de acordo com as condições originalmente contratadas, salvo se de modo diverso restar estabelecido – e posteriormente aprovado – em plano de recuperação (art. 49, §2º, da Lei nº 11.101/05).

Ainda que assim não o fosse, não teria como este Juízo abrir, em meio a esta recuperação, espaço à realização de avaliação de uma infinidade de imóveis que decerto foram oferecidos como garantia porque, no devido tempo, entendidos como suficientes a se prestar a este fim e também a servir à obtenção de crédito em melhores condições.

Acaso entenda a parte aqui Recuperanda que, quando das contratações, se vislumbraria vício de vontade qualquer, a questão não pode aqui ser aferida, porque ressai por completo do objeto do procedimento recuperacional.

Em não se estando, entretanto, diante da situação, de se
indeferir
o pedido de alienação de unidade imobiliária e também de constatação de excesso de garantia.

Cabe salientar, desde logo, que o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do conflito de competência n. 170.152/ES e declarou competente o Juízo Capixaba, assim fundamentando (fl. 04 do evento 660256):

Deverá, portanto, passar pelo crivo do juízo recuperacional qualquer ato de execução voltado contra o patrimônio tão somente da empresa recuperanda. Ao mesmo juízo deverão ser encaminhados os bens da suscitante eventualmente constritos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1109148-90.2018.8.26.0100, que se encontra tramitando no JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP.

Em sede de embargos de declaração opostos no referido conflito de competência, o eminente Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, asseverou:

Nesse contexto é que se conheceu do conflito e se fixou a competência do Juízo recuperacional para deliberar sobre as constrições apontadas, determinando o encaminhamento a tal Juízo dos bens eventualmente constritos nos autos da Ação de Execução nº 1109148-90.2018.8.26.0100.

Não há falar, portanto, em manifestação do Juízo recuperacional acerca de toda e qualquer decisão proferida nos autos da execução em comento, principalmente acerca da apuração do montante efetivamente devido.

Resta evidente, portanto, que a discussão acerca do valor exequendo deve ser dirimida no Juízo Paulista, competente para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial n. 1109148-90.2018.8.26.0100.

Deste modo, falece competência ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para decidir sobre a “impugnação” da quantia exigida pelo fundo de crédito agravado, isto é, se correto o valor cobrado de aproximadamente R$20.000.000,00 (vinte milhões) ou se prevalece o laudo contábil oferecido pela agravante que apontou ser o débito de R$13.853.264,11 (treze milhões oitocentos e cinquenta e três mil duzentos e sessenta e quatro reais e onze centavos).

Em contrapartida, o c. STJ reafirmou a competência do eg. TJES para deliberar sobre os atos constritivos, em especial a penhora sobre as unidades imobiliárias da agravante. Por isso, em cumprimento à decisão no CC n. 170.152/ES, a ordem de penhora dos imóveis hipotecados em favor do Fundo Pátria emanada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (evento 597142) deve “
passar pelo crivo do juízo recuperacional
”.

Dito isso, não verifico probabilidade do direito da recorrente, vez que os apartamentos que compõem o empreendimento foram dados em garantia ao credor para a obtenção do financiamento. Como salientado pelo Juízo
a quo
, as unidades oferecidas em garantia podem/devem ter sido objeto de valoração pelo Fundo Pátria no momento da celebração do negócio jurídico, em especial a aceitação ou não da concessão de crédito e em quais condições (taxa de juros, período de carência e etc).

Logo, retirar essa garantia no momento de maior dificuldade financeira da devedora – e, por consectário lógico, de maior risco para o crédito – vai de encontro com a lógica negocial.

Além disso, peço vênia para transcrever um fragmento do judicioso parecer elaborado pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Catarina Cecin Gazele, segundo o qual (fls. 08/9 do evento 717188):

Ora, trata-se de situação cuja argumentação apresentada pelo agravante não parece condizer com a realidade dos fatos trazidos à baila, pois seria incoerente que bens essenciais à manutenção da atividade produtiva da empresa fossem dados como garantia para a obtenção de crédito, ainda mais quando se considera que a recorrente busca dispor de tais bens, vendendo-os.

Além disso, a recorrente alega que a dívida de aproximadamente R$20.000.000,00 (vinte milhões) está garantida por imóveis que superam em muito este valor. Para tanto, colacionou “laudo de avaliação” (eventos 597160 e 597161) estimando “
o valor de venda de todas as unidades no regime de multipropriedade em R$144.696,000,00 (cento e quarenta e quatro milhões e seiscentos e noventa e seis mil reais)
” e “
o valor de venda não fracionada de todas as unidades em R$95.187.000,00 (noventa e cinco milhões cento e oitenta e sete mil reais)
” (fl. 02 do evento 597161).

Ocorre que, acolher a pretensão recursal de liberação das unidades vendidas a terceiros sob o argumento de que elas estão em “excesso de garantia”, significará relegar ao credor apenas as unidades ociosas, ou seja, a devedora em recuperação judicial continuará recebendo pelas vendas dos imóveis e o credor hipotecário somente terá seu crédito satisfeito quando da alienação da última unidade.

Assim, muito embora sabedor de que a recuperação judicial almeja a preservação da empresa, a forma e a ordem de recebimento dos créditos devem ser deliberadas pela assembleia geral de credores mediante aprovação do plano de recuperação judicial apresentado pela devedora, ora agravada (Lei n. 11.101/05, art. 35, inciso I, alínea “a”).

E no caso há indicativos de que a credora/agravada não anuiu/anuirá com a transferência de propriedade das unidades alienadas, como se verifica da petição protocolizada junto ao Juízo
a quo
(eventos nn. 597195 e 597198) a fim de se pronunciar acerca da venda da unidade n. 449, oportunidade em que expressamente “
manifesta sua oposição e discordância com a pretendida alienação deste bem
” (fl. 05 do evento 597198).

A título de exemplificação, a proposta de compra da unidade n. 449 apresentada pelo adquirente indica que os valores pagos por ele devem ser utilizados para quitação da dívida condominial daquela unidade (evento 597181)
[1]
, o que, em princípio, violaria a ordem de classificação dos créditos e poderia burlar a ordem de pagamento estabelecida no plano de recuperação judicial a ser aprovado pelos credores.

Por derradeiro, cabe registrar a conclusão da Douta Procuradoria de Justiça, senão vejamos (fl. 09 do evento 717188):

Resta, portanto, evidente que a agravante busca reformar a r. decisão por meio de argumentos desconexos com a realidade fática e jurídica que permeia a contenda, visto que as unidades imobiliárias em penhora não podem constituir parte dos bens essenciais da empresa haja vista o intento em aliená-las e o seu fornecimento em garantia para a celebração de negócio jurídico, nem os valores apresentados nos laudos (doc. PJE 597160 e 597161) se mostram coerentes com o cenário comercial vivenciado em vendas anteriores.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
“
A importância de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) deverá ser utilizada integralmente para amortizar débitos de taxas condominiais das unidades residenciais de titularidade da Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. junto ao Condomínio do Vista Azul Residencial & Meeting Center, inclusive e principalmente das unidades 449 e 510 que deverão ter todos os débitos pendentes quitados.

O valor remanescente da quitação das unidades 449 e 510 será depositado integralmente na conta do Condomínio Vista Azul, de modo que possa haver quitação e pagamento das demais unidades residenciais em nome da VANIR, até o limite do valor remanescente em referência
”. (fl. 04)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – EXCESSO DE GARANTIA – LIBERAÇÃO DAS UNIDADES EXCEDIDAS – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APARTAMENTOS DADOS EM GARANTIA AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – SUBMISSÃO DOS CRÉDITOS À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Cabimento.
É cabível o recurso de agravo de instrumento para questionar decisões interlocutórias proferidas em sede de recuperação judicial, aplicável por analogia o art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Precedentes STJ.

2. Competência.
O colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do conflito de competência n. 170.152/ES, assim fundamentando: “
Deverá, portanto, passar pelo crivo do juízo recuperacional qualquer ato de execução voltado contra o patrimônio tão somente da empresa recuperanda. Ao mesmo juízo deverão ser encaminhados os bens da suscitante eventualmente constritos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1109148-90.2018.8.26.0100, que se encontra tramitando no JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO – SP
”.

3. Excesso de garantia e Liberação das Unidades.
Os apartamentos que compõem o empreendimento foram dados em garantia ao credor para a obtenção do financiamento. Por isso, as unidades oferecidas em garantia podem/devem ter sido objeto de valoração pelo Fundo Pátria no momento da celebração do negócio jurídico, em especial a aceitação ou não da concessão de crédito e em quais condições (taxa de juros, período de carência e etc). Logo, retirar essa garantia no momento de maior dificuldade financeira da devedora – e, por consectário lógico, de maior risco para o crédito – vai de encontro com a lógica negocial.

4.
Acolher a pretensão recursal de liberação das unidades vendidas a terceiros sob o argumento de que elas estão em “excesso de garantia”, significará relegar ao credor apenas as unidades ociosas, ou seja, a devedora em recuperação judicial continuará recebendo pelas vendas dos imóveis e o credor hipotecário somente terá seu crédito satisfeito quando da alienação da última unidade.

5. Declaração de essencialidade dos bens.
Conforme destacado no parecer ministerial, as unidades imobiliárias em penhora não podem constituir parte dos bens essenciais da empresa, haja visto o intento em aliená-las e o seu fornecimento em garantia para a celebração de negócio jurídico, sob pena de se tornar contraditório.

6.
Recurso conhecido, mas desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.